Tribunal: TJMT
Processo: 1010522-70.2017.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010522-70.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERLON FABIO DE CAMPOS - CPF: 841.979.511-91 (EMBARGADO), VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - CPF: 280.288.008-07 (ADVOGADO), RAIMUNDO BRAGA NETO - CPF: 353.815.401-59 (EMBARGANTE), TIFFANY MIDORY RODRIGUES KANASHIRO - CPF: 016.485.591-23 (ADVOGADO), VALDOMIRO JOSE DE SOUZA - CPF: 182.006.051-91 (EMBARGANTE), PATRICIA DA SILVA SOUZA - CPF: 853.601.391-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL PERTENCENTE À UNIÃO (DENTRO DO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, SOB CUIDADOS DO ICMBIO) – VICIO DE VONTADE E ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADOS – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PROPRIEDADE E POSSE FORNECIDOS SOMENTE APÓS A VENDA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO ANULADO – ABANDONO DE ÁREA PELO COMPRADOR NÃO CONSIDERADO – ÁREA DA UNIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA COM PROCESSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA - APELO DESPROVIDO
– ALEGAÇÃO DE VÍCIOS (QUANTO AO BEM SER PÚBLICO OU NÃO E CIÊNCIA DA NEGOCIAÇÃO) E ERRO MATERIAL, QUANTO À SUCUMBÊNCIA - VÍCIOS INEXISTENTES À LUZ DO ARTIGO 1.022 DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO ACÓRDÃO – VEDAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA - EMBARGOS REJEITADOS.

Deve ser mantida a rescisão de contrato de compra e venda, retornando às partes ao “status quo ante” quando evidenciado vício de vontade e erro substancial, decorrente de ausência de conhecimento acerca de que a área adquirida não era de propriedade e posse dos vendedores, constando inclusive o contrário no documento contratual, de modo que se aplica o disposto no artigo 138 e 139 do Código Civil.

Não é cabida a alegação de anulação da sentença, em razão de não observação de ação conexa envolvendo as mesmas partes, eis que não há qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando ela posicionou-se sobre todas as teses relevantes, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se a sucumbência apenas em face aos Apelantes, eis que foram condenados à parte substancial do pedido, tendo em vista que a causa buscava essencialmente a rescisão do contrato entabulado, contestado por meio do apelo.

Ainda que com o fito de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos ditames do art. 535, do CPC/1973 (atual arts. 1.022 e 1.023, CPC/2015. Precedentes do STJ, não se mostrando viável o acolhimento quando se pretende reanálise de julgamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interpostos por
RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1010522-70.2017.8.11.0041
, tendo como Apelado/Embargado:
ERLON FABIO DE CAMPOS
,
que,
à unanimidade, DESPROVEU o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ERLON FABIO DE CAMPOS para DECLARAR a rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre as partes em 04/08/2014; CONFIRMAR a liminar concedida no Id 6138984 e CONDENAR os réus RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA a promoverem a RESTITUIÇÃO da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação paga. A sentença, ainda, CONDENOU o Requerido/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Os Embargantes, em síntese, sustentam a existência de omissão e erro material no acórdão, alegando que ele afirma que o objeto de compra e venda é bem público, todavia não existe qualquer prova desta assertiva. Ao contrário afirma que existem provas que “(...)
o Autor se passando por um comprador de uma área, dirigiu a sede da ICMBIO, onde foi informado pela Sra. Chintia (chefe da ICMBIO), que a ocupação da área onde o imóvel se encontra é ilegal, e que a referida área estava em processo de desocupação, e que AMBOS OS RÉUS já haviam sido notificados de que deveriam se retirar do imóvel, e que ambos estavam cientes da proibição de venda ou realização de qualquer tipo de negócio com o imóvel. 2. A mesma salientou ao requerente de que a área em questão pertenceria a FIBRA Ao contrário do afirmado, percebe-se que o Embargado afirmou desde a exordial, ser sabedor que o domínio é particular “pertencia a FIBRA” e estava em processo de desocupação. Ou seja, não há coerência com o afirmado no acordão”.

Acrescenta que o acórdão dispôs que “(...)
o contrato objeto da lide descreve o Embargante como proprietário existindo a promessa de entrega da documentação. Verbis: Ora, está estampado nos autos – que o contrato dispôs serem os Apelantes, como VENDEDORES e legítimos proprietários e possuidores do imóvel; que a documentação estava em dia e poderia ser providenciada futuramente; que no momento em que o Apelado foi até o escritório receber orientações sobre o uso da área, o imóvel já havia sido alienado ao Apelado, que, certamente passou a ter problemas de ordem ambiental, eis que a área possui restrições e é administrada pelo ICMBIO, conforme já apontado. Portanto, simplesmente por essas razões, o negócio deve ser anulado por vício de declaração de vontade, erro substancial, à luz dos artigos 138 e 139 do CC, não havendo falar em ciência das condições específicas do bem”; todavia consta a juntada de documento intitulado compra e venda, contendo cláusula estipulando que “(...)Os promitentes Vendedores se comprometem apresentar toda a documentação necessária para outorga do contrato definitivo de compra e venda”; que “(...) na audiência de instrução, repita-se, ao ser inquirido pela magistrada, o Embargado afirmou que adquiriu apenas a posse do imóvel e que não tinha a escritura (id.115766011 aos 00:49 segundos da gravação). Sendo lógico afirmar que o Embargado não poderia esperar a transferência do domínio”.

Quanto aos honorários de sucumbência, defendem a ocorrência de erro material, pois alegam que ocorreu sucumbência recíproca, devendo haver a distribuição proporcional dos ônus de sucumbência.

Prequestionam “(...) o artigo 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil. • o artigo 373, I, do Código de Processo Civil. • o artigo 104 do Código Civil. • o artigo 138 e 139 do Código Civil. • o artigo 140 do Código Civil. • o art. 85, §2°, ambos do CPC”.

Pedem o acolhimento dos embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Em contrarrazões, o Embargado pugna pela rejeição dos aclaratórios, bem como pela aplicação de multa por litigância de má-fé,
nos termos do artigo 1026, § 2o do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA
, em face do acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação Cível no.
1010522-70.2017.8.11.0041
, tendo como Apelado/Embargado:
ERLON FABIO DE CAMPOS
,
que,
à unanimidade, DESPROVEU o apelo, nos termos do voto do Relator,
mantendo-se a sentença que
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ERLON FABIO DE CAMPOS para DECLARAR a rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre as partes em 04/08/2014; CONFIRMAR a liminar concedida no Id 6138984 e CONDENAR os réus RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA a promoverem a RESTITUIÇÃO da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação paga. A sentença, ainda, CONDENOU o Requerido/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Foi lançada a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CÍVEL – RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – COMPRA E VENDA DE ÁREA RURAL PERTENCENTE À UNIÃO (DENTRO DO PARQUE NACIONAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES, SOB CUIDADOS DO ICMBIO) – VICIO DE VONTADE E ERRO SUBSTANCIAL DEMONSTRADOS – ESCLARECIMENTOS SOBRE A PROPRIEDADE E POSSE FORNECIDOS SOMENTE APÓS A VENDA – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 138 E 139 DO CÓDIGO CIVIL – NEGÓCIO ANULADO – ABANDONO DE ÁREA PELO COMPRADOR NÃO CONSIDERADO – ÁREA DA UNIÃO – SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO E DIVERGÊNCIA COM PROCESSO ENVOLVENDO AS MESMAS PARTES – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – VERBA HONORÁRIA DEVIDAMENTE FIXADA - APELO DESPROVIDO.

Deve ser mantida a rescisão de contrato de compra e venda, retornando às partes ao “status quo ante” quando evidenciado vício de vontade e erro substancial, decorrente de ausência de conhecimento acerca de que a área adquirida não era de propriedade e posse dos vendedores, constando inclusive o contrário no documento contratual, de modo que se aplica o disposto no artigo 138 e 139 do Código Civil.

Não é cabida a alegação de anulação da sentença, em razão de não observação de ação conexa envolvendo as mesmas partes, eis que não há qualquer impedimento, divergência ou confronto entre as decisões.

Mostra-se descabida a tese de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, quando ela posicionou-se sobre todas as teses relevantes, a fim de distribuir a justa tutela jurisdicional.

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação, mantendo-se a sucumbência apenas em face aos Apelantes, eis que foram condenados à parte substancial do pedido, tendo em vista que a causa buscava essencialmente a rescisão do contrato entabulado, contestado por meio do apelo”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem.
Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “
revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal
” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Com esses apontamentos, ao contrário do alegado, houve a análise das questões relevantes, sendo que apenas as pretensões do apelo não foram acatadas, não havendo qualquer vício conforme defendido, mas sim tentativa de alterar o julgado, mediante rediscussão, o que é vedado.

Dentro desse viés, é inegável que o acordão posicionou-se no seguinte sentido, de que o imóvel é bem público localizado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, não podendo ser objeto de alienação, sendo a área guardada e de responsabilidade do ICMBIO, sendo acolhida a tese de que o Comprador/Apelado/Embargado não tinha ciência da condição de inalienabilidade do imóvel. Melhor sorte não socorre aos recorrentes quanto à alegação

de sucumbência recíproca, pois constou que os recorrentes sucumbiram em parte substancial do pedido. Vejamos:

“(...)
Pois bem. O objeto deste feito consiste em analisar se está ou não correta a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por ERLON FABIO DE CAMPOS em desfavor de RAIMUNDO BRAGA NETO e VALDOMIRO JOSÉ DE SOUZA, ora Apelantes, para DECLARAR a rescisão do Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Bem Imóvel firmado entre as partes em 04/08/2014; CONFIRMAR a liminar concedida no Id 6138984 e CONDENAR os réus a promoverem a RESTITUIÇÃO da quantia de R$ 29.000,00 (vinte e nove mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data do efetivo desembolso de cada prestação paga. A sentença, ainda, CONDENOU o Requerido/Apelante ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios sucumbenciais, no patamar de 20% sobre o valor da condenação.

Verifica-se, desde logo, que a pretensão dos Apelantes em desqualificar as alegações do Apelado não se sustentam; primeiro, porque o objeto da compra e venda é bem público, localizado no Parque Nacional de Chapada dos Guimarães, e jamais poderia ser objeto de alienação; segundo porque não há qualquer prova de que o Apelado tivesse ciência da condição de inalienabilidade do imóvel; e terceiro porque é fato que a área está sob guarda e responsabilidade do ICMBIO, mostrando-se totalmente inconsistente a alegação de ausência de prova de fiscalizações no imóvel.

Ora, está estampado nos autos – que o contrato dispôs serem os Apelantes, como VENDEDORES e legítimos proprietários e possuidores do imóvel; que a documentação estava em dia e poderia ser providenciada futuramente; que no momento em que o Apelado foi até o escritório receber orientações sobre o uso da área, o imóvel já havia sido alienado ao Apelado, que, certamente passou a ter problemas de ordem ambiental, eis que a área possui restrições e é administrada pelo ICMBIO, conforme já apontado.

Portanto, simplesmente por essas razões, o negócio deve ser anulado por vício de declaração de vontade, erro substancial, à luz dos artigos 138 e 139 do CC, não havendo falar em ciência das condições específicas do bem.

E, consequentemente, diante do contexto fático já apresentado, deve ser acolhido o pedido de rescisão do contrato, voltando ao “status quo ante”.

Registre-se a ausência de impedimento e de qualquer divergência entre a sentença e os termos da ação n. 1028789-90.2017.8.11.0041 - Ação de Locupletamento Ilícito, envolvendo as partes, posto que no feito ficou decidido acerca da rescisão do contrato, da abstenção de qualquer protesto derivado de cheques entregues como parte do pagamento do bem e de retorno ao status quo ante, ou seja, houve a resolução com a devolução de valores e a reintegração da área objeto do litígio. Assim, contrariamente ao defendido pelos Apelantes, está muito bem fundamentada a sentença, não havendo qualquer vício, ou nulidade, mas sim tentativa de reforma do decreto sentencial, o que é aceitável, dentro do ordenamento jurídico pátrio.

Quanto ao fato de abandono da área em litígio, não há qualquer reprimenda em face ao Apelado, pois, conforme já mencionado a área pertence à UNIÃO, sob os cuidados do ICMbio, de modo que a ocupação, inclusive pode trazer transtornos, multas e reprimendas do órgão, sendo totalmente compreensível a saída do imóvel objeto da lide.

Com esses apontamentos, deve ser mantida a sentença, cujos trechos reproduzo: “(...) É incontroverso que as partes, em 04/08/2014, formalizaram Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda de Bem Imóvel, através do qual o autor adquiriu dos réus, pelo preço de R$ 60.000,00, uma chácara de 06 hectares, localizada nas proximidades da estrada Cuiabá/Chapada dos Guimarães, Km 26, Vale do Sonho, Município de Cuiabá/MT. O autor afirma que por ocasião das tratativas da compra e venda o réu lhe omitiu informações importantes, como a de que a área pertencia ao Parque Nacional de Chapada dos Guimarães e que por esta razão teria que ser desocupada. Também não lhe informou sobre as constantes fiscalizações do ICMBIO nesse sentido e tampouco acerca dos frequentes assaltos ocorridos naquela região.

Em contrapartida, os réus defendem que em nenhum momento omitiram informações do comprador, haja vista que este detinha pleno conhecimento da situação da área e de que estava adquirindo apenas a posse da mesma.

Da análise do contrato entabulado entre as partes, verifica-se que ao contrário do que o réu afirmou em seu depoimento pessoal, o mesmo vendeu a propriedade e posse do imóvel e ainda se comprometeu a entregar a outorga do contrato em definitivo da compra e venda. Vejamos:

“CLÁUSULA PRIMEIRA – OS PROMITENTES VENDEDORES são legítimos proprietários e possuidores do seguinte imóvel...” (p. 2 – Id 5882926. Destaquei.)

Da análise do contrato, portanto, verifica-se que o réu se declarou legítimo proprietário e possuidor da área, corroborando com as alegações do autor de que no momento da formalização do contrato recebeu as informações de que a documentação da área estava toda em dia e que poderia ser providenciada a qualquer momento.

Ademais, conforme se extrai das declarações da testemunha João Rodrigues de Oliveira, quando o réu levou o autor até o escritório para receber orientações sobre o uso da área, a compra e venda já havia sido realizada, ou seja, somente depois que o autor passou a enfrentar problemas com a Polícia Ambiental e procurou o vendedor para obter esclarecimentos é que este prestou reais informações sobre o imóvel.

Referidas circunstâncias são suficientes para demonstrar a este Juízo que o réu omitiu dolosamente informações acerca da área objeto do contrato, informações estas que, se corretamente prestadas, poderiam inviabilizar a negociação”.

Corrobora para a manutenção da sentença o seguinte julgado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS PAGAS – CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – VENDEDOR QUE NÃO ERA PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL À ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO –ANULAÇÃO DA AVENÇA, COM O RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE” – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Quando da formalização do compromisso de compra e venda, a ré afirmou taxativamente ser proprietária do imóvel, mas não havia registro imobiliário em seu nome. Desobediência à disposição contida no artigo 1.245, “caput” e §1o, do Código Civil. Considerando que as provas produzidas nos autos demonstram que houve erro substancial sobre a natureza do negócio que se tentou levar a efeito, tendo em vista que o apelado pretendia realizar uma venda à apelante, sem que, legalmente, fosse proprietário, cabível a sua anulação, nos termos dos arts. 138, 139, II, 145 e 171, II, todos do Código Civil. A consequência da anulação contratual é a restituição das partes à situação anterior, pois a extinção da avença implica a necessidade de recomposição, tanto quanto possível, da situação tal qual era antes. (N.U 0000234-46.2007.8.11.0004, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017)

No tocante aos honorários advocatícios sucumbenciais, tem-se que não há incongruência na condenação, pois houve perfeita adequação do percentual aos ditames do artigo 85, § 2o do CPC, visto que foi fixada a verba de 20% sobre o valor da condenação. Mantenho a sucumbência apenas em face aos Apelantes, eis que foram condenados à parte substancial do pedido, tendo em vista que a causa buscava essencialmente a rescisão do contrato entabulado, contestado por meio deste apelo”.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração, eis que não há qualquer vício no acórdão recorrido.

No tocante à alegação de litigância de má-fé, ao menos até o momento, considero-a inexistente, uma vez que a parte Embargante apenas se utiliza de instrumento processual cabível e vigente a fim de defender sua tese, apontando eventuais vícios, que, como dito alhures, não existem.

Considere-se prequestionada toda a matéria veiculada para fins de eventual interposição de recurso destinado a Tribunal Superior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022